Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Textura Confecções EIRELI, Cristiane Assis Freitas Santos, Elter Severino Guimarães contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 108903248 do processo de referência) que, nos autos da execução ajuizada pelo Banco do Brasil em desfavor dos ora agravantes, processo 0012238-23.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos devedores, nos termos do dispositivo adiante transcrito: rejeito a arguição de incompetência absoluta, tenho por suprida a irregularidade da citação, pelo comparecimento espontâneo de ELTER SEVERINO GUIMARÃES E CRISTIANE ASSIS FREITAS SANTOS, bem como afasto a impugnação à avaliação. Em razões recursais (Id 31573447), os executados/agravantes reprisam os argumentos da impugnação apresentada na origem para defenderem, em suma, a relação de consumo entre as partes, conforme teoria finalista mitigada, incompetência do juízo, porquanto as partes consumidoras residem em Jataí/GO, e nulidade de citação dos agravantes Elter Severino Guimarães e Cristiane Assis Freitas Santos. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) seja recebido o presente recurso, vez que próprio e tempestivo, determinando seu normal processamento e, ainda, atribuindo-lhe imediato efeito suspensivo, eis que presentes seus pressupostos; b) seja reconhecido que entre a empresa Agravante e a empresa Agravada existe relação jurídica de consumo e, consequentemente, que a cláusula de eleição do foro previsto na cédula de crédito bancário, face a sua natureza de ordem pública, seja declarada nula, remetendo os presentes autos a Comarca de Jataí/Goiás, bem como anulando todos os atos praticados após a citação dos Agravantes, em decorrência da incompetência ABSOLUTA deste Juízo; c) pelo reconhecimento da nulidade de citação dos Agravantes, Cristiane e Elter e, consequentemente, que seja reestabelecido o prazo para apresentação de embargos à execução; d) com fundamento no princípio da menor onerosidade ao Executado e na regra do art. 872, §1o, requer pela realização de um novo laudo de avaliação, observando, porém, a possibilidade de divisão do imóvel, cujo memorial descritivo será apresentado pelos Agravantes oportunamente; e) seja determinada a intimação da empresa Agravada, para que, querendo, manifeste-se quanto às razões acima; f) pela concessão da justiça gratuita, tendo em vista que os Agravantes não têm condições de arcar com as custas processuais. (...) Diante do requerimento de deferimento da justiça gratuita, deixaram de comprovar o preparo recursal. Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes e determinou a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (Id 31649939). Os agravantes, em 4/2/2022, apresentaram petição em que exibiram o comprovante de pagamento do preparo em 3/2/2022 e requereram o prosseguimento da tramitação processual (Ids 32418281 e 32418286). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao vigente art. 932 do CPC de 2016. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. O preparo, requisito extrínseco indispensável para a cognição do recurso, foi realizado e comprovado tardiamente. Na decisão catalogada no Id 31649939, foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante e determinado, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. Os recorrentes foram advertidos de que a falta de pagamento implicaria reconhecimento da deserção e, por esse motivo, o agravo de instrumento não seria conhecido. Cientificados da decisão em 21/1/2022 mediante disponibilização do ato no DJe em 10/1/2022, consoante a certidão lavrada pela diligente secretaria da c. 1a Turma Cível (Id 31829279), tendo em vista a suspensão dos prazos no período de 20/12/2021 a 20/1/2022, nos termos do art. 220, CPC, a parte agravante deixou transcorrer o prazo fixado de 5 (cinco) dias sem comprovar o pagamento do preparo. O termo final seria 28/1/2022. Apenas em 3/2/2022, a guia foi emitida e o pagamento realizado. Somente em 4/2/2022, o advogado os juntou nos autos (Ids 32418282 e 32418286). O pagamento do preparo e a comprovação nos autos não aconteceram em conformidade com a decisão desta relatoria. O ato processual somente foi praticado pelo agravante depois do decurso do prazo concedido para sua prática. Na petição em que houve a apresentação da guia e do comprovante de pagamento, o agravante nada disse e não exibiu um único documento comprobatório do que deveria ter dito, para justificar o manifesto desatendimento ao prazo fixado para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Com esse comportamento tardio, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Dispensados da prova do atendimento a esse requisito recursal pela formulação do requerimento de gratuidade de justiça no agravo de instrumento, com o indeferimento do benefício pretendido, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual do comportamento adotado pela parte agravante é o reconhecimento da deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora